Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712063-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, em face da r. decisão de Id. 16103175, na qual foi indeferido pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença. Por se tratar de mero pedido de reconsideração não há que, sequer, analisar a tempestividade da medida, cabendo salientar, inclusive, que por não ser recurso, tal pleito não suspende o prazo processual dos demais recursos, nem tampouco interfere na produção de efeitos da decisão outrora proferida. Pois bem. Em suas razões, a agravante sustenta, basicamente, que o presente agravo foi interposto em situação diferente da do agravo 0700551-40.2018.8.07.0000 e que agora, por se tratar da fase de cumprimento de sentença, há risco penhora de bens. Verbera que, em que pese a liminar ter sido revogada na ação cautelar 3802, o reconhecimento da repercussão geral, por si só, a suspensão do presente processo. Traz ademais, os mesmos argumentos já levantados por ocasião do pedido de antecipação de tutela recursal. Razão, não lhe assiste. Explico. Nenhum fato novo trouxe a agravada aos autos aptos a modificar o entendimento lançado na decisão de Id. 16103175. Ora, conforme exaustivamente delineado na decisão anterior, em que pese alegue estar em momento processual distinto, certo é que todos os argumentos destacados quando do julgamento do agravo de instrumento de no. 0700551-40.2018.8.07.0000 persistem, não havendo nenhuma alteração relevante na questão meritória. Destaco, ademais, que diferentemente do que tenta induzir o mero reconhecimento da repercussão geral, não obsta o julgamento de demandas semelhantes, ainda mais, quando considerado que, nos presentes autos já a título formado com seu respectivo trânsito em julgado, levando a crer, ainda mais, que a coisa julgada deve ser respeitada. Noutro ponto, a fortalecer esse posicionamento, temos que, no caso, como bem destacado pelo recorrente, em seu petitório, se o próprio Supremo Tribunal Federal revogou a liminar, no bojo da Ação Cautelar no. 3802, mais razão há para a continuidade do feito na origem, pois se aquela Corte Suprema entendeu que não era necessária a liminar, tampouco esse magistrado há de externar posicionamento contrário, pois, de fato, argumentos para tanto não foram demonstrados. Ademais, como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada, de modo que, não podem, como querem os peticionantes, alargar o que decidido pelo juiz de piso ou mesmo levar esse magistrado a decidir novamente questões já decididas no feito, considerando que vários dos argumentos levantados, já foram, inclusive, acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de incorrer ofensa a coisa julgada. Por fim, para evitar repetições desnecessárias, destaco que persistem os seguintes argumentos, que já foram lançados, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo ativo, in verbis: “Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito. Digo isso por que. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 0700551-40.2018.8.07.0000 já rebati, quase todos os argumentos, que o recorrente insiste em reiterar, senão vejamos o que restou assentado, naquela ocasião, o que também adoto como razões de decidir: “In casu, a parte agravante destaca (id no 3157069), em seus argumentos iniciais, a revogação da liminar proferida na Ação Cautelar no 3.802, que havia concedido efeito suspensivo ativo ao RE no 851.421/DF, com o fito de sobrestar todas as ações que envolvessem a Lei Distrital no 4.732/2011 e o seu respectivo TARE – Termo de Acordo de Regime Especial. Defende, assim, que o débito tributário litigioso é inexigível, diante da aventada remissão do prevista na Lei no 4.731/11 e no Convênio 86 do CONFAZ, bem como no Ato Declaratório n o 24/2015 do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, os quais assevera terem autorizado o Distrito Federal a remir eventuais débitos provenientes da diferença entre os valores pagos pelos contribuintes no TARE e o que seria devido pela apuração normal do ICMS, objetos da ação civil pública de origem, que já transitou em julgado. Argumenta, desse modo, que o prosseguimento do feito deferido na decisão agravada foi indevido, na medida em que sustenta que a ação deveria ser, em verdade, julgada extinta, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Diploma de Ritos ou, alternativamente, que o feito seja suspenso até a conclusão do julgamento do RE no 851.421. Pois bem. Ao compulsar os autos eletrônicos, verifico que, após declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 2.381/96, a pretensão formulada na ação civil pública foi julgada procedente na origem, nos seguintes termos (id no 3198321 – fls. 16/17): “Ante o exposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n, 2.381, de 08 de novembro de 1996 e julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial n° 032/2005, firmado entre os réus, declarando, ainda, a resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a empresa ré a proceder ao recolhimento do ICMS na forma da apuração norrp.al do tributo, através do ajuste do que foi pago e o que deixou de ser computado, no período de 17 de agosto de 2004 a 1o de dezembro de 2005, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária”. Observo, ainda, que foi certificado o trânsito em julgado, conforme documento de id no 3198342 – fl. 01. Após a regular continuidade do processo, vislumbro que o andamento do feito originário foi sobrestado até o julgamento final do RE no 851.421/DF, consoante se constata na decisão de id no 3198344 – fl. 10, a qual foi proferida em atenção ao comando emanado na Ação Cautelar de no 3802/DF (id no 3198344 – fls. 01/08), que havia determinado a suspensão de todas as ações que envolvessem a Lei Distrital no 4.732/2011 e o seu respectivo TARE – Termo de Acordo de Regime Especial. Verifico ainda que, posteriormente, o juízo a quo foi instado a decidir acerca de petitório da parte agravante (id no 3198344 – fls. 33/43), em que destaca a revogação da decisão liminar deferida na Ação Cautelar no 3802/DF, pleiteando, ao final, a extinção do processo por suposta carência de interesse processual. Em sua decisão (id no 3198344 – fls. 58/59), vislumbro que, embora tenha reconhecido que o julgamento do RE no 851.421/DF possa gerar repercussões quanto ao objeto do processo originário, o juízo agravado entendeu que “a coisa julgada formada somente poderá ser desconstituída por meio próprio nos termos do artigo 535, §8o do Código de Processo Civil, sendo, até então, plena e eficaz”, razão pela qual concluiu ser regular o prosseguimento do feito, consignando, para tanto, que a causa de pedir e os pedidos da ação civil pública respectiva eram diferentes do discutido no mencionado recurso. Com efeito, enquanto que no RE no 851.421/DF se discute a (in)constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que concedeu remissão de débito decorrentes de ICMS, a ação de origem versa acerca de contrato declarado ilegal que causou prejuízos ao erário, ainda que haja a incidência do mesmo tributo. Desse modo, uma vez revogada a decisão proferida na Ação Cautelar de no 3802/DF que impedia o regular andamento da marcha processual, entendo que se deve respeitar a coisa julgada formalizada nos autos de origem e, assim, fazer valer a força executiva do título judicial já devidamente constituído e apto a ser executado, sendo, portanto, descabida a suspensão da ação até o julgamento do citado recurso extraordinário, independentemente de que possa advir alguma repercussão quando de sua apreciação definitiva. Ademais, compreendo que os argumentos levantados pela parte agravante são voltados a rediscutir o mérito propriamente dito do que restou decidido na origem, com o fito de tornar inexigível o crédito litigioso e, portanto, indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, tenho que referida discussão não pode mais ser objeto de insurgência nos autos principais nem, muito menos, em sede deste agravo de instrumento, de modo a restar inviabilizada a vindicada extinção do feito, fulcrada no inciso IV do artigo 485 do Diploma de Ritos. Por oportuno, devo deixar consignado que, caso a parte devedora, ora agravante, logre êxito em seu desiderato por intermédio do julgamento do RE no 851.421/DF, perfilho da linha de que poderá, então, valer-se dos meios rescisórios previstos no ordenamento jurídico, não sendo, contudo, o presente recurso a via adequada para tanto. Destarte, entendo que a decisão hostilizada é desprovida de qualquer mácula, motivo pelo qual as irresignações invocadas pela parte agravante não merecem prosperar. Por consectário, vislumbro que a revisão da decisão de id no 3214742 deste relator é medida impositiva, uma vez que não se encontra configurado requisito legal necessário para a confirmação da tutela de urgência outrora concedida, haja vista que restou descaracterizada a possibilidade do direito pleiteado pela parte agravante. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.” Ou seja, os argumentos que o recorrente insiste em utilizar, para que o feito seja suspenso ou extinto, já foram devidamente rebatidos, acrescentando o recorrente, apenas alguns novos argumentos. Como já verberado, já foram afastados os seguintes argumentos: que não houve dano ao erário; que os valores que foram remidos jamais entraram no orçamento do Distrito Federal; que o Convênio ICMS no. 190/17 assegurou a eficácia dos benefícios fiscais criados unilateralmente pelos Estados e Distrito Federal; que, em que pese a revogação do efeito suspensivo no recurso extraordinário no. 851.421/DF, há a permanência do reconhecimento da repercussão geral do referido recurso, que determina que todos os processos sobre a matéria discutida devem ficar suspensos até o julgamento final do R.E.; que a Lei 4.732/11 remiu os débitos tributários executados; que a executada já teve o seu débito com o Distrito Federal remido por meio do Ato declaratório no. 24/2015; que o feito deve ser sobrestado, ante o reconhecimento da repercussão geral do tema no R.E. 851.421/DF. Digo isso, pois, as questões atinentes a formação do título, do dano erário e da remissão foram, quase em sua totalidade, decididos por sentença e, portanto, a única via cabível para sua desconstituição é a ação rescisória, sob pena de ofensa a coisa julgada. Noutra linha, as questões relacionadas a suspensão do feito executivo, já foram abordadas no agravo supra destacado e, portanto, não serão reapreciadas. Por outro lado, o argumento de que o MPDFT tem peticionado nas ações civis públicas informando a perda superveniente, não tem o condão de extinguir a presente demanda, pois, de certo, nos presentes autos não houve nenhuma manifestação do parquet nesse sentido, ao contrário, houve o pedido de cumprimento de sentença. O segundo argumento, não analisado, de que o MPDFT é incompetente para definir o valor cobrado e para pedir o cumprimento de sentença é incoerente em si mesmo, pois, como o próprio recorrente aduz que o MP tem pedido a extinção do feito, em outros autos, pela perda superveniente do interesse e, ao mesmo tempo, quer fazer crer que o Parquet é incompetente. No mínimo, contraditório. Ademais, como bem destacado pela sentença e decisão de piso, não se trata, como quer fazer crer o recorrente de mero pagamento de tributo, mas sim, como destacado, pelo juiz, de ressarcimento ao erário, o que atrai sim a competência do MPDFT, o qual foi autor da demanda e, portanto, também tem competência para pedir a execução do seu julgado. Por fim, quanto ao excesso de execução, como já verberado pela decisão de piso, o § 5o, do art. 525, do CPC, é claro ao dispor que: “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”, ou seja, não tendo indicado o valor que entende correto, tal questão não deve sequer se apreciada, pois era seu ônus indicar o valor que entende correto, o que não o fez. De mais a mais, por se tratar de decisão liminar, entendo que, é mais prudente aguardar a resposta do agravado, para que possa ter mais subsídios sob a questão posta em julgamento, ocasião em que, se houverem novos elementos poderei rever meu posicionamento. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, também, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir prejuízo irreparável, notadamente porque poderiam ser praticados atos constritivos, essa circunstância, diferentemente do que tenta induzir, não causa prejuízo irreparável, pois tratando-se de efetivar na origem, qualquer penhora, poderia a mesma ser desconstituída, de modo que não há nenhum prejuízo irreparável, como sustenta, ao menos não de imediato. Portanto, diante desse quadro, tenho que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada.” Destaco, por outro lado, que a liminar foi indeferida em caráter provisório, nada impedindo, que, no mérito do recurso, venha a sufragar de entendimento diverso. Em resumo, não vislumbro motivos aptos a revogar a decisão do original. Ante o exposto, mantenho indene a r. decisão de Id. 16103175. Publique-se. Cumpra-se à Secretaria a determinação da decisão supradescrita, de intimação da parte agravada. Após, transcorrido o prazo de resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020 18:23:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator